Tribunal: STF
Processo: RE 1307737
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO (SAV). Pretensão ao recebimento dos valores referentes às férias, décimo terceiro salário, adicionais de insalubridade e de local de exercício pelo período trabalhado, além de contagem de tempo para fins de aposentadoria. Sentença de parcial procedência, para excluir o pagamento do adicional de insalubridade e do ALE. Autor que desempenhou suas funções de soldado temporário em atividades típicas da corporação, com subordinação às mesmas regras dos policiais efetivos. Faz jus, portanto, ao mesmo tratamento àqueles dispensados. Lei Estadual nº 11.064/2002. Norma que disciplinava a contratação de servidores temporários pela Administração com a exclusão de direitos constitucionalmente garantidos, que foram declaradas inconstitucionais pelo Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça. Pagamento devido. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Aplicação imediata do art. 1º, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2180-35/01, ante o julgamento pelo STF da ADI 4357 que declarou inconstitucionalidade dos §§ 2º, 9º, 10 e 12 do artigo 100 da Constituição Federal e, por arrastamento, da Lei nº 11.960/09. Sentença mantida. Recurso da FESP não provido.”
    O recurso extraordinário tem por fundamento o art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte alega violação aos arts. 2º, 5º, II, e 37, caput e II e IX, da CF. Sustenta, em síntese, não ser possível reconhecer aos integrantes do serviço voluntário os mesmos direitos atribuídos aos servidores ocupantes de cargos públicos, por estarem eles submetidos a regimes jurídicos distintos. 
    O recurso deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido não está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento da ADI 4.173/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, firmou o entendimento no sentido de que a Lei nº 10.029/2000, ao estabelecer aos voluntários o direito de recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória, sem quaisquer vínculos empregatícios, trabalhistas ou afins, não viola o art. 37, I, II e IX, da CF. Em seu voto, o Relator destacou que referidos dispositivos constitucionais tratam de categorias funcionais específicas, capazes de constituir vínculos jurídicos de natureza eminentemente diversa daquela disciplinada pela Lei nº 10.029/2000. O julgado restou assim ementado:
    “FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 
    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I).
    2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes.
    3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão “e menores de vinte e três anos”, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade.
    4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória ‘destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei’ (art. 6º), sem a configuração de ‘vínculo empregatício’ ou de ‘obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim’, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos.
    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.”
    As relações instituídas entre a Administração Pública e os prestadores de serviço temporário são submetidas a regime jurídico próprio, sendo a eles assegurados somente os direitos previstos pela legislação específica de regência.
    Esse entendimento jurisprudencial foi reafirmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal que, ao julgar o RE 1.231.242-RG, da relatoria do Ministro Luiz Fux (Presidente), reconheceu a repercussão geral da controvérsia e no mérito fixou a seguinte tese (Tema 1.114): “o sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”. 
    Dessas orientações divergiu o Tribunal de origem.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Ficam invertidos os ônus de sucumbência, ressalvada eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
                Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator